Tribunal: TJPA
Processo: 0800201-79.2024.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800201-79.2024.8.14.0089

APELANTE: NEY PAULO NUNES BRILHANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO
PENAL Nº 0800201-79.2024.8.14.0089

COMARCA
DE MELGAÇO/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: NEY PAULO NUNES BRILHANTE

ADVOGADO (A): FERNANDO MEDEIROS DE MELO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS COM VIGÊNCIA ENQUANTO PERDURAR O RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL SEM PRORROGAÇÃO OU NOVO FATO RELEVANTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença que confirmou a concessão das medidas protetivas de urgência em favor da vítima, com fundamento na Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), extinguindo-se o feito com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante do decurso do prazo de vigência das medidas protetivas sem renovação ou instauração de ação penal, persiste interesse processual na análise do recurso que alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Na sentença restou consignado que as medidas protetivas teriam vigência enquanto perdurasse o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida. Após a sentença, já transcorreu mais de um ano sem que a vítima tenha manifestado interesse na prorrogação ou haja fato novo que justifique sua manutenção, caracterizando a perda superveniente do objeto do recurso.

4.

A jurisprudência dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que, expirado o prazo estabelecido para medidas protetivas, resta prejudicada a análise de apelo que discuta sua pertinência ou validade.

5.

A extinção da medida cautelar não inviabiliza a propositura futura de ação penal, nem implica reconhecimento de extinção da punibilidade, preservando-se eventual persecução criminal se cabível.

6. O princípio
pas de nullité sans grief
impede a decretação de nulidade sem comprovação de prejuízo, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

Transcorrido mais de um ano após a sentença sem prorrogação ou fato novo relevante, inconteste é a perda superveniente do objeto do recurso. A extinção da medida cautelar não impede o ajuizamento de ação penal nem acarreta extinção da punibilidade do investigado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, I e VI; Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 6º; RITJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Med. Prot. Urg. nº 2753325-35.2024.8.13.0000, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 22.01.2025; TJ-PA, Apelação nº 0002982-84.2020.8.14.0045, Rel. Desa. Kédima Lyra, j. 01.04.2025; TJ-MG, APR nº 10024121109565001, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 29.05.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) __________________________________________________.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO
PENAL Nº 0800201-79.2024.8.14.0089

COMARCA
DE MELGAÇO/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: NEY PAULO NUNES BRILHANTE

ADVOGADO (A): FERNANDO MEDEIROS DE MELO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por NEY PAULO NUNES BRILHANTE
,
em face de sentença proferida em
26.06.2024
pelo Juízo de Direito da Vara Única de Melgaço/Pa, que julgou procedente o pedido de medidas protetivas de urgência em favor da vítima e declarou extinto o processo com resolução do mérito. (ID 21640365).

A defesa interpôs o presente recurso em que postula, a revogação das medidas protetivas por insuficiência probatória para seu deferimento, sob a alegação de que não há lastro probatório nos autos que ateste a veracidade dos fatos alegados pela vítima e se assim não for o entendimento que seja revogada a medida protetiva de imediato afastamento do lar.

Requer ainda o benefício da justiça gratuita (ID 21640368).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 21640383).

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID 21965948).

É o relatório.

VOTO

Adianto que o conhecimento do recurso resta
prejudicado
.

Na espécie, o juízo sentenciante impôs ao recorrente a observância de medidas protetivas de urgência deferidas a fim de garantir a integridade física e psicológica da vítima, fixando o prazo de vigência enquanto perdurasse o risco à sua integridade (ID
21640365).

Ocorre que, desde a prolação do
decisum
em
26/06/2024
, transcorreu mais de 01 (um) ano sem notícia de descumprimento das medidas ou reiteração do comportamento capaz de justificar a prorrogação do prazo fixado.

Ao contrário disso, em 20.02.2025 foi protocolado pelo apelante um acordo realizado em âmbito cível, devidamente assinado pela ofendida, requerendo a revogação das medidas protetivas (id 25015120).

Nesse contexto, incide o seguinte entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS OUTRORA CONCEDIDAS -
FIXAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
- RECURSO PREJUDICADO. A inserção do § 6º no art. 19 da Lei Maria da Penha, feita pela alteração trazida pela Lei n. 14 .550/2023, chancelou o entendimento de que inexiste prazo determinado para a vigência das medidas protetivas, as quais "vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes".
Na hipótese, contudo, o magistrado fixou o prazo de vigência das medidas protetivas outrora concedidas e, nessa toada, forçoso é o reconhecimento da perda superveniente do objeto, em face do transcurso do lapso temporal fixado na decisão combatida
(TJ-MG - Med Protetiva Urg: 27533253520248130000, Relator.: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 22/01/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 22/01/2025, grifo nosso).

Não é outro o entendimento dessa Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DECURSO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. PERDA DE OBJETO.
RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que prorrogou por um ano a vigência de medidas protetivas de urgência deferidas com fundamento na Lei nº 11.340/2006. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de citação, alegando cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença deve ser declarada nula por suposta ausência de citação do apelante, diante de alegado cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O transcurso do prazo de vigência das medidas protetivas sem manifestação das partes ou novas circunstâncias que justifiquem sua prorrogação implica a perda superveniente do objeto do recurso.
4. A jurisprudência consolidada das Cortes Estaduais estabelece que, expirado o prazo de validade das medidas protetivas, resta prejudicada a análise do recurso que discute sua pertinência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso prejudicado (TJ/PA, Apelação nº 0002982-84.2020.8.14.0045, Desa. Rela. Kédima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, DJe: 01/04/2025, grifos nossos).

Por oportuno, acrescento que a medida cautelar protetiva foi preparatória para a instauração de uma ação penal e se essa não foi intentada, extingue-se a medida sem resolução do mérito
em face da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, revogando-se, por conseguinte, todas as restrições impostas ao suposto ofensor.

No presente caso, as medidas protetivas já perderam a validade sem a promoção da devida ação penal, cuja representação criminal da ofendida foi formalizada no boletim de ocorrência (ID
21640284
), porém, tal pedido não foi avante, considerando
a ausência de reclamação da ofendida desde a data da prolação da decisão, demonstrando, por conseguinte, desinteresse na manutenção das medidas protetivas outrora concedidas.

Sobre o tema, incide jurisprudência há muito consagrada, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS - INCONFORMISMO MINISTERIAL -
VÍTIMA NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS - MANIFESTO DESINTERESSE
-
DECURSO DE GRANDE LAPSO TEMPORAL DESDE OS FATOS
- CAUTELARIDADE DO PROCEDIMENTO - DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. - Não sendo a vítima localizada, após inúmeras diligências, para ciência do deferimento das medidas protetivas por ela requeridas e,
transcorrido grande lapso temporal da data dos fatos, acertada se mostra a decisão revogatória das medidas protetivas e a extinção do processo, em razão da cautelaridade do procedimento.
(TJ-MG - APR: 10024121109565001 MG, Relator: Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 29/05/2014, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/06/2014, grifos nossos).

Desta forma, a medida processual mais consentânea e adequada à solução da lide deduzida em juízo é, sem dúvida alguma, a extinção do processo sem julgamento do mérito. Observa-se que a extinção da medida cautelar não impossibilita o exercício da ação penal e nem implica em reconhecimento de extinção da punibilidade do requerido.

Ademais, cediço que a lei processual penal adota o princípio
pas de nullité sans grief,
segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que definitivamente não ocorreu na hipótese.

Diante disso, não obstante a irresignação do apelante, tenho que o presente recurso de apelação perdeu o objeto, uma vez que a pretensão recursal já fora alcançada considerando o lapso temporal já transcorrido após a sentença sem o manejo da ação penal pertinente. Assim, tem-se que a pretensão deduzida no recurso foi alcançada, tornando prejudicado o exame do apelo.

Diante do exposto, julgo prejudicado o presente recurso, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ....................... de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 12/12/2025